Tribunal: TRF3
Processo: 0003327-84.2016.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
759/1327)

0003327-84.2016.4.03.6106

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003327-84.2016.4.03.6106

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NEWTON JOSE DOS SANTOS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de Acórdão que deu parcial provimento aos Agravos Internos de ambas as partes, reconhecendo a especialidade do período de 01/04/1993 a 28/02/1994, mantendo o afastamento do período de 24/09/2015 a 08/09/2020 por ausência de pedido (sentença ultra petita), e fixando o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição — concedido mediante reafirmação da DER para 20/11/2015 — na data da citação da autarquia. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que o Acórdão deixou de apreciar a possibilidade de reafirmação da DER para fins de concessão de aposentadoria especial na data de 10/08/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar a possibilidade de reafirmação da DER para fins de concessão de aposentadoria especial em data diversa da reconhecida.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão ou contradição — O Acórdão embargado apreciou todas as questões efetivamente suscitadas nos Agravos Internos das partes, que se restringiam ao reconhecimento dos intervalos de atividade especial de 01/04/1993 a 28/02/1994 e 24/09/2015 a 08/09/2020, bem como ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício. A reafirmação da DER para fins de aposentadoria especial não integrava o objeto dos recursos anteriores, razão pela qual inexiste vício a ser sanado.

4. Inovação recursal inadmissível — A pretensão de obter pronunciamento sobre direito diverso do apreciado — reafirmação da DER para 10/08/2019 e concessão de aposentadoria especial — por meio de embargos de declaração constitui inovação recursal inadmissível, configurando tentativa de reforma do julgado por via imprópria. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de novas questões não suscitadas anteriormente.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de nova pretensão recursal não suscitada nos recursos anteriores, sendo inadmissível a inovação que busque reforma do julgado por via imprópria. 2. A ausência de apreciação de matéria que não integrava o objeto dos recursos anteriores não configura omissão passível de suprimento em sede de embargos de declaração."

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 492, 994, 1.022 e 1.026 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995 (Reafirmação da DER).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003327-84.2016.4.03.6106

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

APELADO: NEWTON JOSE DOS SANTOS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo Interno da parte autora para reconhecer a especialidade no período de 01/04/1993 a 28/02/1994, e deu parcial provimento ao Agravo Interno do INSS apenas para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício fosse fixado na data da citação da autarquia.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição ao não apreciar a possibilidade de reafirmação da DER para fins de concessão de aposentadoria especial. Aduz que, considerando o tempo especial comprovado pelo laudo pericial até 23/09/2019, o autor teria completado 25 anos de atividade especial, fazendo jus à aposentadoria especial. Requer, assim, a reafirmação da DER para a data de 10/08/2019, ocasião em que alega ter sido implementado o requisito temporal para a concessão do benefício mais vantajoso, em observância ao Tema 995 do STJ. (id. 359809222).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o Acórdão abordou com clareza as matérias efetivamente submetidas a julgamento nos Agravos Internos. A pretensão ora deduzida nos embargos — reafirmação da DER para fins de concessão de aposentadoria especial em data diversa daquela reconhecida — não foi objeto dos Agravos Internos interpostos pelas partes. Com efeito, o Agravo Interno da parte autora cingia-se ao reconhecimento dos intervalos de atividade especial de 01/04/1993 a 28/02/1994 e 24/09/2015 a 08/09/2020, matéria que foi devidamente apreciada pelo Acórdão embargado, nos seguintes termos:

"Passo ao mérito dos Agravos. A parte autora pretende o reconhecimento dos períodos afastados. Quanto ao intervalo de 01/04/1993 a 28/02/1994, consta dos PPPs que, o autor permaneceu exposto a níveis de ruído de 89 dB(A). Essa exposição é superior aos patamares de tolerância estabelecidos pelos Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979, mas abaixo dos limites de tolerância de 90 dB(A) e 85 dB(A) fixados, respectivamente, pelo(s) Decretos ns.° 2.172/1997 e 4.882/2003. Portanto, admite-se o reconhecimento da especialidade pela exposição a ruído no período de 01/04/1993 a 28/02/1994. Quanto ao intervalo de 24/09/2015 a 08/09/2020, embora tenha sido reconhecido pelo(a) julgador(a) do primeiro grau, ele é posterior ao requerimento administrativo e não foi objeto de pedido pela parte autora (...). Assim, o que se registrou nos autos foi sentença ultra petita por ter decidido a causa em extensão superior àquela delimitada na petição inicial, em afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil." (id. 345001096)

Verifica-se, portanto, que não há qualquer omissão ou contradição no julgado. O Acórdão embargado decidiu a controvérsia dentro dos limites das questões efetivamente suscitadas nos Agravos Internos. A pretensão à reafirmação da DER para data de 10/08/2019 com vistas à concessão de aposentadoria especial constitui inovação recursal inadmissível na via dos embargos de declaração, matéria que não integrava o objeto dos recursos anteriores e que, portanto, não poderia ter sido apreciada de ofício.

Acrescente-se que, ao sustentar que o Acórdão omitiu análise quanto à reafirmação da DER para aposentadoria especial, o embargante parte de premissa equivocada. A reafirmação da DER para 20/11/2015 foi deferida para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, nos exatos limites do que foi julgado pela decisão monocrática e confirmado pelo Acórdão do Agravo Interno. A pretensão de obter pronunciamento sobre direito diverso — a aposentadoria especial em data diferente — mediante embargos de declaração traduz, em essência, tentativa de reforma do julgado por via imprópria.

A DER é a reafirmada para a primeira data em que se faz possível a obtenção de aposentadoria. A pretensão do autor de vê-la reafirmada para outras datas a obter benefícios distintos revela-se incompatível com o próprio requerimento administrativo inicialmente realizado. É dizer: se não tinha interesse no benefício, por que realizou o requerimento?

Portanto, verifica-se que o embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada na decisão recorrida, o que é inviável nesta via recursal.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de Acórdão que deu parcial provimento aos Agravos Internos de ambas as partes, reconhecendo a especialidade do período de 01/04/1993 a 28/02/1994, mantendo o afastamento do período de 24/09/2015 a 08/09/2020 por ausência de pedido (sentença ultra petita), e fixando o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição — concedido mediante reafirmação da DER para 20/11/2015 — na data da citação da autarquia. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que o Acórdão deixou de apreciar a possibilidade de reafirmação da DER para fins de concessão de aposentadoria especial na data de 10/08/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar a possibilidade de reafirmação da DER para fins de concessão de aposentadoria especial em data diversa da reconhecida.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão ou contradição — O Acórdão embargado apreciou todas as questões efetivamente suscitadas nos Agravos Internos das partes, que se restringiam ao reconhecimento dos intervalos de atividade especial de 01/04/1993 a 28/02/1994 e 24/09/2015 a 08/09/2020, bem como ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício. A reafirmação da DER para fins de aposentadoria especial não integrava o objeto dos recursos anteriores, razão pela qual inexiste vício a ser sanado.

4. Inovação recursal inadmissível — A pretensão de obter pronunciamento sobre direito diverso do apreciado — reafirmação da DER para 10/08/2019 e concessão de aposentadoria especial — por meio de embargos de declaração constitui inovação recursal inadmissível, configurando tentativa de reforma do julgado por via imprópria. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de novas questões não suscitadas anteriormente.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de nova pretensão recursal não suscitada nos recursos anteriores, sendo inadmissível a inovação que busque reforma do julgado por via imprópria. 2. A ausência de apreciação de matéria que não integrava o objeto dos recursos anteriores não configura omissão passível de suprimento em sede de embargos de declaração."

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 492, 994, 1.022 e 1.026 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995 (Reafirmação da DER).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão